Tribunal: TJES
Processo: 0009219-84.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009219-84.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
APELADO: ELEDIO BRAZ DALMASCHIO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0009219-84.2019.8.08.0030

Apelante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI

Apelado: Elédio Braz Dalmaschio

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “
para CONDENAR parte ré ao pagamento dos valores devidos do período de 19 de março de 1998 a 14 de maio de 2003, valores estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença
” (fl. 353). Ao final, ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito, (ii) autonomia do regime geral de previdência social e do regime de previdência complementar, (iii) regularidade da concessão do benefício conforme regulamento aplicável, (iv) necessidade de prévia reserva matemática e (v) óbice da condenação ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do princípio da causalidade.

Contrarrazões do apelado (fls. 375/387), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que Elédio Braz Dalmaschio ajuizou a presente demanda em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI objetivando vê-la condenada ao pagamento dos valores do benefício de previdência complementar referente ao período de 19/3/1998 a 14/5/2003, delineando como causa de pedir o fato de já fazia jus à concessão da aposentadoria por tempo de serviço desde 19/3/1998, mas que tal direito só foi reconhecido judicialmente após acionar o INSS, por meio da impetração do Mandado de Segurança nº 0002407-87.1998.4.02.5001, acrescentando ainda que também logrou êxito no recebimento do benefício previdenciário retroativo daquele período em desfavor da autarquia federal mediante Ação Ordinária nº 0000414-77.2010.4.02.5004.

Pois bem. Ao contrário da intelecção externada pelo magistrado singular, tenho que o exercício da pretensão autoral está fulminada pela prescrição.

Ora, a apelante iniciou o pagamento do benefício complementar em 23/6/2003, tendo em vista que o Regulamento da PREVI dispõe: “
Art. 30. O Comp
l
emento de Aposentadoria por Tempo de Serviço será devido ao participante
a
partir da data
em que este satisfaça as seguintes condições
: [...]III -
esteja em gozo
de
aposentadoria por tempo de serviço
concedida
pela Previdência Oficial Básica;”

Ocorre que somente após a impetração do citado Mandado de Segurança nº 0002407-87.1998.4.02.5001 em desfavor do INSS é que foi reconhecido o direito do apelado à concessão do benefício de aposentadoria em 19/3/1998, isto é, perante aquela previdência oficial básica, cuja demanda transitou em julgado em
07/4/2008
(
vide ementa
à
fl. 43
).

Como se sabe, “
Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente passa a fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo
” (AgInt no AREsp n. 557.681/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Logo, a partir do trânsito em julgado do pronunciamento judicial (07/4/2008) é que passou a fluir o prazo quinquenal para que o apelado vindicasse perante a PREVI o pagamento das parcelas de complementação de aposentadoria pelo período não adimplido (19/3/1998 a 14/5/2003), tendo em vista que por força daquela ação mandamental tornou-se possível o preenchimento do requisito da aposentadoria perante a previdência oficial desde 19/3/1998.

Afinal, o art. 75, da Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, estatui o seguinte: “
Sem prejuízo do benefício,
prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria
, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.”

A propósito, colhe-se ainda da orientação do STJ “[...]
o entendimento segundo o qual a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
[...]”(AgInt no REsp n. 1.926.674/SP, relator MINISTRO MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Cumpre ainda destacar os seguintes precedentes:

“
[...]
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento, inclusive em recurso especial repetitivo, de que o prazo quinquenal de prescrição se aplica tanto na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria
(Súmula n° 291/STJ) quanto na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre a restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial, nessa hipótese, é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário. [...].” (AgInt no REsp 1750179/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021)

“
[...] 4.
O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 prestigia o entendimento consolidado no âmbito do STJ, à luz do ordenamento jurídico anterior à sua vigência, estabelecendo que prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.
[...]”
(REsp n. 1.117.220/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 10/12/2013.)

“
[...] 2.
Nos termos do art. 75 da LC 109/2001
, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91),
a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial
, vale dizer,
atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 804.485/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Com efeito, o apelado deveria ter diligenciado no ajuizamento da presente exatamente tal como propôs a Ação Ordinária nº 0000414-77.2010.4.02.5004, tendo em vista que ambas buscam a cobrança de prestações não adimplidas no período em que o apelado já fazia jus à aposentadoria perante previdência oficial, cujo direito só restou reconhecido no pretérito julgamento do propalado Mandado de Segurança nº 0002407-87.1998.4.02.5001, frise-se transitado em julgado desde 07/4/2008.

Nesse contexto, o direito do apelado de se aposentar pela previdência oficial desde 1998 (
alterando o preenchimento do requisito para o início da percepção do benefício do complemento da aposentadoria
) já havia sido reconhecido em mandado de segurança que transitou em julgado em 07/4/2008, o que denota que a propositura da presente demanda (
que busca justamente o recebimento de valores referentes às parcelas do benefício
da aposentadoria suplementar
no período de 19/3/1998 a 14/5/2003
) somente na data de 15/8/2019, ultrapassou em muito o prazo prescricional de 05 anos.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso de apelação para, reformando em a sentença, pronunciar a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
PRETENSÃO CONDENATÓRIA PRESTAÇÕES NÃO PAGAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O Regulamento da PREVI dispõe: “
Art. 30. O Comp
l
emento de Aposentadoria por Tempo de Serviço será devido ao participante a partir da data em que este satisfaça as seguintes condições: [...]III - esteja em gozo de aposentadoria por tempo de serviço concedida pela Previdência Oficial Básica;”

2. Somente após a impetração do citado Mandado de Segurança nº 0002407-87.1998.4.02.5001 em desfavor do INSS é que foi reconhecido o direito do apelado à concessão do benefício de aposentadoria em 19/3/1998, isto é, perante aquela previdência oficial básica, cuja demanda transitou em julgado em 07/4/2008.

3. O art. 75, da Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, estatui o seguinte: “
Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.”

4. Colhe-se do STJ “[...]
o entendimento segundo o qual a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
[...]”(AgInt no REsp n. 1.926.674/SP, relator MINISTRO MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

5. Nesse contexto, o direito do apelado de se aposentar pela previdência oficial desde 1998 (
alterando o preenchimento do requisito para o início da percepção do benefício do complemento da aposentadoria
) já havia sido reconhecido em mandado de segurança que transitou em julgado em 07/4/2008, o que denota que a propositura da presente demanda (
que busca justamente o recebimento de valores referentes às parcelas do benefício
da aposentadoria suplementar
no período de 19/3/1998 a 14/5/2003
) somente na data de 15/8/2019, ultrapassou em muito o prazo prescricional de 05 anos.

6. Recurso provido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.